Tribunal: STF
Processo: ARE 963200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.



    1. É manifestamente improcedente o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.